Tribunal: STF
Processo: ARE 1569885
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-12-30
Data de publicação: 2025-12-30

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. IPTU. TCL. Exceção de executividade. Ausência de comprovação de excesso de execução quanto à cumulação da taxa SELIC. EC 103/2019.  Alegada afronta ao art. 93, IX, da cf. tema 339. Aplicação na instância de origem. Não cabimento de recurso.  Reexame de fatos e provas e de legislação infraconstitucional. Súmula 279 do STF. Ofensa reflexa. Agravo interno que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF. Agravo não conhecido. 



    I. Caso em exame 



    1.  Agravo interno em face de decisão monocrática que negou provimento a recurso extraordinário por não ser cabível recorrer ao STF pela via extraordinária contra decisão que aplica, na origem, tema de repercussão geral e porque a ofensa ao Texto Constitucional, na hipótese, demandaria o reexame de fatos e provas e a análise de legislação infraconstitucional. Além de incidir, no caso, o Tema 660 da repercussão geral.    



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se é possível ou não, no caso concreto, afastar os óbices apontados na decisão agravada, a fim de prover o recurso extraordinário quanto à aplicação da taxa Selic.



    III. Razões de decidir 



    3. É ônus do recorrente impugnar de modo específico todos os fundamentos da decisão agravada. 



    4. No caso, nas razões do agravo regimental, a recorrente deixou de atacar o fundamento da decisão relativo ao não cabimento do recurso na hipótese de aplicação, na instância de origem, de tema de repercussão geral. 



    5. Ausente, portanto, o preenchimento de requisito de regularidade formal, nos termos dos artigos 1.021, § 1º, do CPC e 317, § 1º, do RISTF.



    IV - DISPOSITIVO



    6. Agravo regimental não conhecido, com determinação do trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem.